Tribunal: STF
Processo: ARE 1472095
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ‘PRIVILEGIADO’ DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.



    Apelo defensivo pela redução da forma ‘privilegiada’ na fração máxima, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.



    Dosimetria. Redutor da forma ‘privilegiada’. Fração máxima. Medida pouco pertinente ante a gravidade concreta mudas de maconha, 1.877 pinos plásticos e balança de precisão. Confirmação da fração mínima. Regime inicial semiaberto. Gravidade dosada pelas circunstâncias aferidas. Incidência, como regra, do microssistema de crimes hediondos e equiparados. Art. 2º, § 1°, da Lei n° 8.072/1990, c/c art. 33, § 3º, e art. 59, III, ambos do CP. Excepcional fixação do regime semiaberto como mais adequado ao caso. Substituição da pena corporal. Medida socialmente que não pode recomendar na espécie. Alto índice de recidiva. Montante punitivo superior ao linde legal do art. 44 do CP. Dosimetria confirmada.



    Negado provimento” (fls. 2-3, e-doc. 8). 



    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 660, 339 e 182, e sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    O agravante sustenta que as matérias teriam sido prequestionadas e acrescenta que seria “desnecessário o acórdão impugnado fazer alusão à norma constitucional, é necessário que apenas se debruce e manifeste sobre o tema apresentado no apelo” (fl. 5, e-doc. 22).



    Assinala que “o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, da XLVI, da Charta, é direito e garantia fundamental do ser humano, de modo que sequer seria cabível se cogitar em ofensa indireta. E, no mesmo diapasão, a decisum que comina a sanção deve aportar fundamentação idônea, pelo princípio da fundamentação das decisões judiciais, preconizado no art. 93, IX, do Diploma” (sic, fl. 5, e-doc. 22).



    Assevera “nítida afronta à principiologia do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 22).



    Argumenta, “quanto ao regime prisional, [que] a defesa atacou especificamente em todos os recursos interpostos os fundamentos das decisões recorridas e demonstrou a desconformidade destas com às Súmulas 718 e 719 do STF” (fl. 7, e-doc. 22).



    Defende que “a mera presença de uma balança não demonstra a dedicação ao crime, principalmente sob a ótica da quantidade e a natureza não consideráveis dos entorpecentes apreendidos” (fl. 10, e-doc. 22).



    Afirma “que a quantidade/natureza da droga (...) não é o único aspecto que permite o dimensionamento da causa de diminuição. Assim, impossível seria se quedar em seu patamar de 1/6, vez que os outros fatores em valia estão perfeitamente em equivalência para privilegiar o Recorrente com o patamar máximo, ou mais próximo deste” (fl. 10, e-doc. 22).



    Sustenta que “o regime semiaberto não é adequado, não só em razão da quantidade de pena, mas pela primariedade, pelas circunstâncias judiciais e preponderantes favoráveis, ausentes maus antecedentes, e, principalmente, por ter sido reconhecido o tráfico privilegiado” (fl. 13, e-doc. 22).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, requeiro seja este agravo seja conhecido e provido, ante as nítidas violações à Constituição Federal, cujas matérias merecem ser reconhecidas em tema de repercussão geral, para que seja:



    1. Seja admitido e provido o Recurso Extraordinário interposto, ante a nítida violação ao artigo 5º, XLVI, da CF/88, para que seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3), ante o preenchimento dos requisitos legais e a presença de condições pessoais absolutamente favoráveis;



    2. Fixado regime aberto, em razão da quantidade de pena, da primariedade, das circunstâncias judiciais e preponderantes favoráveis, ausentes maus antecedentes, e, principalmente, por ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, tendo sido violada as Súmulas 718 e 719 do STF” (sic, fl. 15, e-doc. 22).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (fls. 13-20, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No agravo, o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão agravada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, torna incognoscível o agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.375.021-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.352.407-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.677-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    6. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, Tema 182, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, Tema 660, e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339, e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal (fls. 581) e aos limites da coisa julgada.



    Além disso, a Corte Suprema, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Assim, estando o aresto recorrido em consonância com tais entendimentos, nego seguimento, nesses pontos, ao presente recurso extraordinário nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal.



    No mais, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    A mencionada Corte, ademais, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 666.334/AM (Tema 712), por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser consideradas em uma das fases da dosimetria da pena, cabendo ao juiz escolher em qual delas, observada sempre a vedação ao bis in idem.



    Contudo, diante da discussão trazida no caso e suas peculiaridades, deixo de aplicar a sistemática dos precedentes e passo à análise do juízo de prelibação, verificando que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual.



    Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: ‘O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal’.



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre tal requisito, já se pronunciou a supracitada Corte: ‘(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). (...)’.



    Oportuno ressaltar, também, a seguinte decisão da referida Corte: ‘(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública.’



    Além do mais, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’.



    Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’



    Por fim, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’



    Consigno, também, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).’



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 660 e 339, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem” (fls. 1-4, e-doc. 17).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    8. Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 666.334-RG. PRECEDENTES. ANTERIOR CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.005-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAODINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o único fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedente. 2. A parte agravante não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 3. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 965.506-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.9.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Descaminho. Art. 334, § 1º, inciso IV, c/c o art. 62, inciso IV, ambos do Código Penal. 4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora